Tribunal: TJDFT
Processo: 0725602-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO AGRAVADA QUE FIXOU 15 DIAS PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. DILAÇÃO DO PRAZO. NÃO RAZOÁVEL.

1. O cerne da controvérsia consiste em averiguar o acerto da decisão que fixou prazo de 15 (quinze) dias para que o agravante apresentasse em juízo os documentos atinentes ao contrato de financiamento celebrado entre as partes.

2. O inciso VI do art. 139 do Código de Processo Civil dispõe que ao Magistrado incumbe “dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito.” Entretanto, tal ampliação de prazo é condicionada à comprovação de justa causa que impeça o interessado de cumprir a obrigação no prazo que lhe foi determinado, o que não foi o caso dos autos.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.